Tribunal: TJSP
Processo: 2017593-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Habeas corpus
Acordo de não persecução penal – Caracterização de medidas despenalizadoras.
Norma penal mais benéfica – Retroatividade por força do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. – Precedentes das Cortes Superiores em situação análoga (artigos 76 e 89 da Lei n.o 9.099/95).
Irrelevância da denúncia já estar recebida e do processo seguir seu curso, inclusive com produção de

Ementa:
Habeas corpus
Acordo de não persecução penal – Caracterização de medidas despenalizadoras.
Norma penal mais benéfica – Retroatividade por força do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. – Precedentes das Cortes Superiores em situação análoga (artigos 76 e 89 da Lei n.o 9.099/95).
Irrelevância da denúncia já estar recebida e do processo seguir seu curso, inclusive com produção de prova.
Writ concedido.